Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700844-29.2026.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerido agrava (id. 80136639) da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0738062-59.2024.8.07.0001 – id 260637860) que, em demanda que se questiona o reajuste anual de plano de saúde, homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 10.920,00, tocando 50% a cada uma das partes. Alega, em suma, que a demanda é de baixa complexidade e a perícia objetivo apenas a apuração do índice adequado para o reajuste anual, devendo ser arbitrado valor proporcional ao trabalho a ser realizado. Aponta perigo de dano no prazo para pagamento dos honorários. Requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do recurso. 2. No REsp. 1.704.520, o STJ firmou para o Tema 988 tese segundo a qual, o agravo de instrumento, no processo cognitivo, é admissível sempre que houver urgência na revisão de determinada interlocutória, ainda que estranha ao rol do CPC 1.015, que, se diferida para quando do julgamento de eventual apelação, não mais terá utilidade para o processo ou submeterá a parte a risco grave, de difícil ou incerta reparação. A tese foi assentada nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso sub judice, almeja-se a revisão imediata da decisão homologatória da proposta de honorários periciais, revisão que será inútil se diferida para quando do julgamento de eventual apelação. Com efeito, até lá a perícia estará concluída e os honorários já terão sido, provavelmente, levantados pelo expert. Caso, venha a se entender, somente quando do julgamento do apelo, pela necessidade de redução da verba, qual será a utilidade prática dessa decisão? Certamente, não se intimará o perito para devolver o excesso ou, caso ainda não tenha levantado os honorários, a ter o seu trabalho, já realizado, remunerado por valor inferior ao que ele próprio estimou. Isso implicaria flagrante ofensa ao princípio da boa-fé objetiva (confiança legítima), obrigando-o, indevidamente, a prestar serviços por valor inferior ao que propôs. Por outro lado, a condenação da parte sucumbente a ressarcir integralmente as despesas adiantadas com os honorários, subtrairá qualquer efeito prático à eventual redução. Por fim, a cogitação de ressarcimento pelo novo valor, portanto, aquém do que foi adiantado pela parte vencedora, está desautorizada pelo CPC 82, § 2o. A matéria não é pacífica na Corte. Inscrevo-me, porém, entre os que conhecem do agravo de instrumento que impugna decisão, na fase cognitiva, relativa ao valor dos honorários periciais. Dentre outros, os seguintes acórdãos: 1.991.798, Des. Aiston Henrique de Sousa; 1.967.336, Des. Soníria D’Assunção; 1.928.248, Des. Vera Andrighi; 1.845.061, Des. Robson Barbosa de Azevedo; 1.846.051, Des. João Egmont. Impõe-se, portanto, o controle imediato da decisão questionada no agravo, razão pela qual conheço do recurso. Quanto ao mérito, posto que a expert tenha justificado, em princípio razoável e satisfatoriamente, a proposta de honorários, não se pode descartar a possibilidade de os trabalhos serem concluídos antes do julgamento do presente recurso, cujo resultado colegiado pode favorecer (em tese) o agravante, o que ensejaria algum daqueles risco que se pretende evitar com a excepcional admissibilidade do recurso. 3. Defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 21/01/2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR